Tribunal: TJSP
Processo: 2024766-59.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de condenação ao pagamento de contraprestação por serviços médicos e hospitalares objeto de contratação por escrito. Rescisão do acórdão pretendida. Descabimento. Ausência de violação manifesta de norma jurídica. Ausência igualmente de erro de fato.

Alegação de não aplicação do CDC à espécie. Hipótese em que não remanesceu dúvida acerca de fato controvertido.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação de condenação ao pagamento de contraprestação por serviços médicos e hospitalares objeto de contratação por escrito. Rescisão do acórdão pretendida. Descabimento. Ausência de violação manifesta de norma jurídica. Ausência igualmente de erro de fato.

Alegação de não aplicação do CDC à espécie. Hipótese em que não remanesceu dúvida acerca de fato controvertido. Inaplicabilidade em tais circunstâncias do princípio da inversão do ônus de prova. Julgamento que considerou ter sido com consciência do alcance da contratação a subscrição de instrumento com responsabilização pelos custos de serviços médicos e hospitalares, em caso de recusa por plano de saúde.

Hipótese também de inexistência de erro de fato. Fato que deu embasamento à conclusão combatida que foi controvertido e, portanto, considerado e valorado para a solução do litígio. Existência dele que, ademais, é incontroversa. Alegação de coação para essa subscrição que foi considerada inexistente e, portanto, também enfrentada e considerada.

Indicação de seguradora como litisconsorte sem o menor embasamento legal. Cobertura por esta em relação ao acidente objeto da demanda que foi em razão de outro contrato de seguro, firmado pelo dono do veículo automotor envolvido no sinistro que trouxe danos pessoais ao autor. Cobertura limitada aos danos pessoais e morais, sem, pois, envolver o plano de saúde.

IMPROCEDÊNCIA.